Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748432-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALDIR SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o impetrante para, com amparo no princípio da não surpresa, manifestar-se justificadamente acerca do teor do documento de ID 78738928, notadamente a alegada eletividade do procedimento a afastar a urgência da intervenção que justificaria o pleito de supressão da observância dos critérios de regulação da política pública de atenção á saúde na espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator